Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS.

1. Os honorários a serem excepcionalmente fixados na liquidação provisória de sentença não se confundem com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença.

2. A fixação de honorários advocatícios na etapa da liquidação de sentença somente ocorrerá em situações excepcionais quando for constatado caráter litigioso.

3. As circunstâncias dos autos evidenciam uma incipiente contenciosidade no decorrer da fase de liquidação de sentença, mas sem exigir trabalho dos patronos além do previsível não cabendo, portanto, a excepcional condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.